Tribunal: STF
Processo: Rcl 62156
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE. FUMUS BONI JURIS NÃO VERIFICADO PRIMO ICTU OCULI. LIMINAR INDEFERIDA.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santana de Parnaíba/SP, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 14 do STF nos autos n. 1534155-96.2023.8.26.0050. 



    Consta, nos autos, que a ora reclamante foi presa em 31/8/2023, em decorrência de cumprimento de mandados de prisão expedidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. (e-Doc. 2, p. 5) 



    A defesa alega, em síntese, que, até o presente momento, não teve acesso ao conteúdo da investigação que motivou a prisão da reclamante.



    Sustenta que “ao contrário do que o juízo reclamado faz parecer, o pedido formulado (...) não é no intuito de prejudicar o restante da investigação, (...) mas, sim, tomar ciência dos documentos encartados nos autos”. 



    Requer, em sede liminar, “a determinação de sobrestamento do procedimento investigatório n.º 1534155-96.2023.8.26.0050, abstendo-se a Autoridade Reclamada de praticar qualquer ato de investigação até o julgamento do mérito da presente reclamação”. 



    É o relatório. DECIDO.



    Não vislumbro, da análise perfunctória dos autos, os requisitos ensejadores do deferimento da liminar. 



    O enunciado da Súmula Vinculante n. 14 do STF estabelece o seguinte, in verbis: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.” 



    In casu, da análise da petição inicial e dos documentos colacionados ao feito, não se observa que o juízo reclamado tenha afrontado o teor da Súmula Vinculante n. 14. 



    Com efeito, não consta, nos autos, a decisão do Juízo reclamado referida na inicial (e-Doc. 1, p. 5), o que inviabiliza a análise do alegado desrespeito ao paradigma invocado, bem como a concessão do pedido de urgência.



    Desta sorte, impende esclarecer a matéria, não se caracterizando, primo oculi, o fumus boni iuris necessário ao deferimento da medida em sede cautelar.



    Ex positis, INDEFIRO o pedido de liminar. 



    Requisitem-se informações pormenorizadas à autoridade reclamada, nos termos do artigo 989, I, do Código de Processo Civil.



    Em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente